Tribunal: TJDFT
Processo: 0728739-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728739-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALISSON SOARES SOUTO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID 32969552). Intime-se o embargado para contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2022 14:16:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator